Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026953-64.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (SUSCITADO), OTAVIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 429.700.241-87 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, E, CONSEQUENTEMENTE, FIXOU A SEGUINTE TESE: "A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE A VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.o 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)." AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 3° VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL E A 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de
vigilância
(vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento.

4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de
vigilant
e
, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST.

5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37).

6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento:
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de

vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, II, 7o, XXIII, 37, 39; LC/MT n.o 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Rcl
50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021,
DJe
11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.o 37; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27.05.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, j. 20.09.2023,
DJe
29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz
Guglielmetto
, 3a Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1a Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des.
Edilene
Pereira de Amorim
Alfaix

Natário
, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Otávio Antônio dos Santos, no qual se busca a uniformização da jurisprudência acerca do direito ao adicional de periculosidade para servidores públicos ocupantes da função de vigia, sob a alegação de que há pronunciamentos conflitantes no âmbito deste Tribunal.

A controvérsia posta nos autos refere-se ao direito ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% para os servidores públicos ocupantes da função de vigia no Estado de Mato Grosso. O suscitante sustenta a necessidade de uniformização da jurisprudência, tendo em vista a existência de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destaca que há decisões divergentes dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, com parte das Câmaras reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade aos vigias estaduais, enquanto outras afastam essa possibilidade, sob o argumento de ausência de previsão legal expressa na legislação estadual.

Diante da multiplicidade de demandas repetitivas e da necessidade de garantir segurança jurídica e isonomia na prestação jurisdicional, requereu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com o objetivo de fixar tese jurídica sobre o direito ao adicional de periculosidade aos servidores estaduais que exercem a função de vigia.

A admissão do incidente foi regularmente decidida por esta Egrégia Seção, mediante acórdão proferido em sessão de julgamento realizada em 08 de abril de 2025, reconhecendo-se a presença dos requisitos do art. 976, § 1o, do Código de Processo Civil
,
notadamente a efetiva repetição de demandas com controvérsia sobre a mesma questão de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
,
e deferindo-se a suspensão dos feitos em curso em todo o território estadual.

Superada, pois, a fase de admissibilidade, cumpre agora enfrentar o mérito da controvérsia jurídica, para fins de fixação de tese vinculante, nos moldes do art. 985 do CPC.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (ID 293801391), na qual defendeu a ausência de direito ao adicional de periculosidade, por inexistência de regulamentação legal específica para o pagamento da verba aos servidores públicos. Requereu, ainda, a aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, segundo o qual o reconhecimento do direito a adicionais estatutários depende de previsão legal expressa e regulamentação específica, nos termos do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela fixação da seguinte tese jurídica: “imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade”, nos termos do entendimento consolidado no IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, julgado pela Turma Recursal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Seção:

1. Aspectos processuais

Inicialmente, cumpre destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos dos
a
rts
.
976 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui importante instrumento voltado à uniformização da jurisprudência, à isonomia na prestação jurisdicional e à promoção da segurança jurídica, especialmente diante da existência de relevante multiplicidade de processos que versem sobre a mesma questão unicamente de direito e apresentem decisões conflitantes.

No caso em exame, foi suscitada controvérsia quanto ao direito de
servidores
públicos ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, ao recebimento do adicional de periculosidade de 30%, à semelhança do que se concede aos
vigilant
e
s regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013.

Verificou-se que o incidente foi proposto por parte legitimada (art. 977, I, do CPC) e submetido ao órgão competente (Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal), conforme o disposto no art. 978 do CPC e no art. 181-A do Regimento Interno do TJMT. Restou demonstrada, ademais, a existência de efetiva repetição de ações em que se discute a mesma questão jurídica
,
e o risco de comprometimento da isonomia e da segurança jurídica, diante da notória divergência de entendimentos

no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Embora já tenha sido proferido julgamento na causa originária que ensejou o presente IRDR, a natureza do procedimento adotado, denominado “modelo procedimental”, permite o prosseguimento do incidente, dada a sua finalidade precípua: a fixação de tese jurídica abstrata, de observância obrigatória, voltada à pacificação da controvérsia em todos os feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria de direito, nos moldes do art. 976, § 1o, do CPC.

Ressalta-se, por fim, que, embora haja tese já fixada pelas Turmas Recursais no âmbito do IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 08), tal precedente não vincula os órgãos da Justiça Comum Estadual, dada a existência de microssistema processual próprio para os Juizados Especiais, disciplinado pela Lei n.o 9.099/1995, como expressamente reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer técnico.

Assim, estando presentes os pressupostos subjetivos, objetivos e negativos exigidos pela legislação processual, admitiu-se o processamento do IRDR, determinando-se, ainda, a suspensão das demandas em curso que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, na forma do art. 982, I, do CPC c/c art. 181-H do Regimento Interno desta Corte.

2. Mérito

Superados os aspectos de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, passa-se à análise da controvérsia jurídica delimitada, concernente à possibilidade de extensão do adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 aos
servidores
públicos ocupantes do cargo de
agente de
vigilância
(vigia)
.

Cuida-se, pois, de questão de direito estritamente normativa, cuja relevância transcende os contornos do caso concreto e desafia a adequada sistematização do regime jurídico das vantagens pecuniárias de natureza especial no âmbito do funcionalismo público, à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente.

Impende, de início, assentar que a controvérsia ora submetida à resolução coletiva deve ser enfrentada à luz do regime jurídico estatutário, que rege a relação entre o Estado de Mato Grosso e seus servidores, nos termos do art. 39 da Constituição da República, segundo o qual:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
”

Desse comando extrai-se a obrigatoriedade de observância ao princípio da legalidade estrita, que se irradia do caput do art. 37 da Carta Magna:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
[...]”

Em sede de Direito Administrativo, a legalidade adquire fisionomia própria, segundo a qual “ao administrador somente é lícito fazer aquilo que a lei expressamente autoriza”. Dessa premissa decorre que o reconhecimento de vantagens pecuniárias, tais como adicionais de periculosidade ou insalubridade, subordina-se à existência de previsão legal específica, cujo conteúdo e extensão não podem ser presumidos ou ampliados por analogia.

No que concerne à legislação estadual aplicável, o art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 prevê o seguinte:

“
Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com
risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
”

E, ainda:

“
Art. 89
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
(negritei)
”

A leitura sistemática desses dispositivos conduz, inevitavelmente, à conclusão de que se está diante de normas de eficácia limitada, cuja plena operatividade depende de ato regulamentar específico que defina, de maneira objetiva e vinculante, quais atividades se enquadram no conceito técnico de “
trabalho com risco de vida
” e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

Em outras palavras, o dispositivo legal estadual não é autoaplicável, exigindo, para sua incidência concreta, a edição de regulamento infralegal que delimite o seu campo de aplicação o que, até o presente momento, não se verificou em relação às atividades desempenhadas pelos servidores enquadrados.

Ademais, o servidor estadual ocupante do
cargo de agente de
vigilância
(vigia),
integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar estadual n. 50/1998, que preceitua:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II – Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d)
Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a
vigilância
das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
; (negritei)

No entanto,
as atribuições do cargo não condiz
com as atividades desenvolvidas pelo
vigilant
e
, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho reforça essa distinção:

“I. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014.
VIGIA .
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 896, § 1o-A, I, DA CLT. TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA
CONTROVÉRSIA .
PRESSUPOSTO RECURSAL OBSERVADO. Constatado o equívoco da decisão agravada, consistente na aplicação do óbice do art. 896, § 1o-A, I, da CLT, impõe-se o provimento do agravo. Agravo
provido .
II. RECURSO DE REVISTA. VIGIA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE .
ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA NÃO CONFIGURADA. 1. As atividades de vigia e de
vigilant
e
são distintas.
A atividade do
vigilant
e
é regida pela Lei 7 .102/83 e consiste na
vigilância
patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores
.
Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço
. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal.
A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de
fogo
.
Esta Corte tem entendido que o vigia, ao contrário do
vigilant
e
, não está exposto a risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Julgados do TST.
2 .
No presente caso, o Tribunal Regional do Trabalho registrou que o Reclamante não trabalhou armado e não foi submetido a capacitação especial, não exercendo, portanto, a função de
vigilant
e
, mas de vigia, o que afasta o direito ao percebimento de adicional de periculosidade, já que não exerce atividade regulamentada pelo MTE que o exponha a situações de risco. Consignou, ainda, que o adicional de periculosidade constitui salário condição, razão pela qual não comprovada a exposição do empregado a condições de risco acentuado, não importa violação à intangibilidade salarial a supressão do referido adicional. 3. Extrai-se do acórdão recorrido, portanto, que o Reclamante foi contratado para exercer funções típicas de vigia, sendo indevido o adicional de periculosidade, por não se encontrar submetido à mesma situação de risco ou violência física a que estão expostos os
vigilant
e
s .
Vale destacar que esta Corte Superior, na análise de casos análogos, vem firmando o entendimento de que a supressão do pagamento do adicional de periculosidade não constitui alteração lesiva do contrato de trabalho, porquanto o pagamento do referido adicional não ocorreu por mera liberalidade do empregador, mas em decorrência de interpretação inicialmente dada ao Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Cabe ressaltar, ainda, que houve alteração jurisprudencial no âmbito da Corte Regional, que, com a edição da Súmula 44 do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, firmou o entendimento de que o vigia não faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, o que motivou a supressão do referido pagamento pela Reclamada. Não se divisa, portanto, ofensa aos artigos 193, II, e 468 da CLT e 7o, VI, da Constituição Federal, tampouco contrariedade às Súmulas 51, I, e 453 do
TST .
Os arestos transcritos esbarram no óbice da Súmula 296, I, do TST. Recurso de revista não conhecido.

(TST - Ag-RR: 0011188-39.2015 .5.03.0136, Relator.: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 29/09/2023) (negritei)”

Assim, o mero exercício das atribuições inerentes ao cargo, por si só, não caracteriza atividade perigosa, tampouco implica exposição habitual a risco à integridade física do servidor.

No que tange à
inassimilabilidade
entre as funções de vigia e de
vigilant
e
, impende consignar que inúmeros recorrentes sustentam que as atribuições exercidas pelos servidores ora examinados ostentariam similitude substancial com aquelas próprias da atividade de
vigilant
e
celetista, tal como delineada no art. 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e regulamentada pela Norma Regulamentadora no 16, Anexo 3, da Portaria MTE no 1.885/2013.

Entretanto, tal raciocínio não resiste à análise técnico-jurídica acurada. A função de vigia, como descrita no art. 7o, II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, consiste em
“fazer a
vigilância
das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público.”

Nada há, pois, na legislação estadual que atribua ao servidor o dever de atuar em defesa pessoal de terceiros, tampouco porte de arma, uso de força coercitiva ou exigência de curso de formação específico
,
requisitos legalmente impostos ao exercício da profissão de
vigilant
e
, regulamentada pela Lei Federal n.o 7.102/1983 e cuja atividade pressupõe exposição a risco qualificado, dotado de notória objetividade e permanente potencial lesivo
.

Conforme já delineado, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho manifesta-se, de forma peremptória, no sentido da inadmissibilidade da equiparação entre vigia e
vigilant
e
, em razão da natureza distinta de suas funções e, sobretudo, da disparidade significativa no grau de risco a que estão submetidos.

Outrossim, cumpre acentuar que a inaplicabilidade das Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego aos servidores estatutários encontra sólido respaldo na jurisprudência trabalhista, inclusive no seio da Justiça Especializada, que reconhece expressamente a limitação normativa das referidas normas ao universo celetista.

A esse respeito, é paradigmático o seguinte julgado:

“PORTARIA No 3.214/78 DO MTE. NORMAS REGULAMENTADORAS. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO
TRABALHO .
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE. Não há previsão na Lei no 8 .112/90 - regime jurídico ao qual estão submetidos os substituídos pelo sindicato-autor - que garanta expressamente a aplicabilidade das Normas Regulamentadoras (
NRs
) da Portaria no 3.214/78 do MTE nos moldes pleiteados. Apesar de o art. 39, § 3o, da Constituição da
Republica
determinar a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público do contido no
art
. 7o, XXII, da Carta Magna ("redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança"), isso, por si só, não permite a ilação de que a eles seriam aplicáveis as
NRs
expedidas pelo MTE, que "são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT" (item 1.1 da NR1 - Disposições Gerais). Os substituídos, assim como todos os servidores públicos federais vinculados ao Poder Executivo, sujeitam-se a normas de saúde, higiene e segurança do trabalho próprias (decretos, portarias, entre outras), expedidas por órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, por força do art. 17, parágrafo único, da Lei no 7 .923/89. Infelizmente, por mais que os servidores públicos federais não gozem de regras tão minudentes e eficazes como sabidamente o são as Normas Regulamentadoras da Portaria no 3.214/78 do MTE, não há substrato legal ou normativo estendendo a eles esse regramento. Decisão em contrário encontra óbice insuperável no princípio da legalidade, previsto no
art
. 5o, II, da Carta Magna de 1988.
style
="; display:
inline
;"

(TRT-12 - ROT: 0000159-75.2017.5 .12.0037, Relator.: ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO, 3a Câmara)”

Referido aresto, conquanto proveniente da Justiça Trabalhista e relativo a servidores federais, robustece a compreensão de que as Normas Regulamentadoras da Portaria no 3.214/78, inclusive a NR-16, destinam-se exclusivamente às relações de trabalho regidas pela CLT, sendo vedada sua aplicação automática ao regime estatutário, salvo se houver previsão legal expressa no âmbito do ente federativo competente.

Não se admite, portanto, a transposição automática da regulamentação celetista, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, ao regime estatutário, sem a indispensável previsão normativa específica que autorize, de forma expressa, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

Tal entendimento encontra respaldo sólido e inarredável na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de controle difuso, tem repelido reiteradamente a concessão de vantagens pecuniárias desacompanhadas de fundamento em lei formal, conforme lapidarmente consagrado na Súmula Vinculante no 37:

“2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo,
a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia
. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(Supremo Tribunal Federal,
Rcl
50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021,
DJe
11/01/2022)
(negritei)”

A
ratio

decidendi
do referido precedente veda, de forma expressa, qualquer atuação judicial que importe inovação remuneratória desprovida de base legal, inviabilizando, assim, a aplicação automática das normas trabalhistas ao regime jurídico dos servidores públicos.

Cumpre, ainda, salientar que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a imprescindibilidade de regulamentação legal específica como condição indispensável ao reconhecimento de adicionais previstos no regime estatutário.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL .
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER
EXECUTIVO .
DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal .
2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado .
3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in
casu
, não ocorreu.
4 .

Ademais, o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa.
Precedente: REsp 1 .495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 7.5 .2015. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2016)
(negritei)
”

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/
STF .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O Tribunal de origem consignou que, para a procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de
saúde .
2.
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. 3.
O exame de normas de caráter local é descabe na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do
STF .
4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 879130 PB 2016/0059224-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2016)
(negritei)
”

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assentou que:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
II- Embora vários benefícios trabalhistas, previstos no art. 7o, da CF, sejam assegurados a todos os trabalhadores (públicos e privados), independentemente do regime jurídico regulador de seu cargo, há outras garantias previstas no mesmo dispositivo legal, que são inerentes apenas aos trabalhadores privados celetistas, não podendo ser estendidas aos estatutários, antes da edição de lei específica que preveja sua concessão para a respectiva classe ou categoria profissional
. [...] IV-
Noutro giro, também não há que se falar em aplicação analógica da Norma Regulamentadora no. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, ao caso sub
examen
, porquanto, na seara administrativa, prevalece a irradiação do princípio da legalidade, de modo que a Administração Pública tem sua atuação
adstrita
ao que a lei determina, não olvidando tratar-se de regime jurídico diverso (estatutário) daquele que aponta a aludida Norma Regulamentadora (celetista).
”

(TJ-PI – AC: 00000243520118180044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1a Câmara de Direito Público, julgado em 16/05/2017)
(negritei)”
”

No mesmo norte, o Tribunal de Justiça do Tocantins deliberou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COMBINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
Para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício
, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual do adicional para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetido o servidor. [...] 5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-TO – Apelação Cível: 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim
Alfaix

Natário
, Turmas das Câmaras Cíveis, julgado em 04/09/2024)
(negritei)”

Acrescenta-se, ainda, que no curso do presente incidente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual pugna, com veemência, pela rejeição da tese jurídica voltada ao reconhecimento automático do adicional de periculosidade aos servidores públicos, sem a devida ancoragem em diploma legal específico.

Sustenta, em síntese, que a concessão de vantagens pecuniárias de natureza especial, como o adicional de periculosidade, encontra-se submetida ao princípio da legalidade estrita, cuja observância impõe, como condição inafastável, a existência de norma legal expressa, devidamente voltada à categoria funcional respectiva, não se podendo admitir sua instituição por analogia ou mediante aplicação extensiva de regulamentos editados para o regime celetista.

Nesse compasso, invoca como paradigma o entendimento já consolidado por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, no qual se firmou, de modo inequívoco, a necessidade de previsão normativa específica para o reconhecimento de vantagens remuneratórias estatutárias, notadamente nos casos em que se postula a aplicação de normas infralegais editadas para o setor privado, como a NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013, às relações jurídico-administrativas travadas no âmbito da Administração Pública estadual.

A posição adotada pelo Estado de Mato Grosso, portanto, converge com a linha dogmática que permeia a jurisprudência dos tribunais superiores, a qual repele, com firmeza, a atribuição de efeitos vinculantes a regulamentos concebidos no bojo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), quando se está diante de vínculos estatutários, cuja regência normativa reclama legislação própria e específica.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal também tem reconhecido, de forma reiterada, a impossibilidade jurídica da concessão do adicional de periculosidade aos servidores estatutários, diante da ausência de norma regulamentadora específica.

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE
VIGILANT
E
. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil:
Vigilância
confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo
vigilant
e
, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil:
Vigilância
depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)
(negritei)
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA DA NORMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia deferido o pedido de recebimento do adicional de periculosidade ao servidor público ocupante do cargo de vigia.

II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há direito ao adicional de periculosidade para o cargo de vigia, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90; e (
ii
) se a ausência de regulamentação específica inviabiliza o pagamento do benefício aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime estatutário.

III. Razões de decidir 3. O regime jurídico dos servidores públicos estaduais é estatutário, conforme dispõe o art. 39 da Constituição Federal, sendo regido por normas específicas que condicionam a concessão de benefícios, como o adicional de periculosidade. 4. A Lei Complementar Estadual n.o 04/90 prevê, no art. 87, o direito ao adicional de periculosidade, porém tal norma possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para produzir efeitos plenos. 5. A regulamentação necessária para a concessão do adicional ao cargo de vigia não foi realizada, impossibilitando o deferimento do benefício. 6. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com as do cargo de
vigilant
e
, que inclui atuação ostensiva e especializada em proteção física, não caracterizando, no caso do agravante, atividade perigosa nos termos da legislação vigente. 7. Os fundamentos apresentados no recurso não introduzem novos elementos capazes de infirmar a decisão monocrática previamente proferida.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
“A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais exige regulamentação específica para produção de efeitos, sendo inviável seu deferimento na ausência de norma regulamentadora. A função de vigia, por suas atribuições, não caracteriza atividade perigosa nos termos legais aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39; Lei Complementar Estadual n.o 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: 1028831-66.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024.

(N.U 1000736-09.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
(negritei)
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o que não se aplica às atividades de
vigilância
descritas no art. 7o, II, 'd', da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional.

5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

6. A Súmula Vinculante no 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa.

7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário.

2. Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

3. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, 'd'. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante no 37.

(N.U 1047470-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)
(negritei)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE NORMAS DA CLT E DA NR-16. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do adicional de periculosidade a servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de vigilância.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar o direito do servidor público estadual, em regime estatutário, à percepção de adicional de periculosidade, sem que haja legislação regulamentadora específica do Estado de Mato Grosso e, ainda, em face da inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Norma Regulamentadora no 16 (NR-16) para servidores estatutários.

III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar Estadual no 04/90, que regula o regime jurídico dos servidores estaduais, prevê o adicional de periculosidade, mas não há norma regulamentadora local que defina as condições e atividades que fazem jus a este adicional para servidores estatutários, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. As atividades desempenhadas pelo apelado, de
vigilância
e supervisão das áreas internas e externas de escolas, não caracterizam risco acentuado ou habitual de vida, tal como exigido pelo art. 87 da LC 04/90. 5. Inaplicável a NR-16, norma regulamentadora federal da CLT, aos servidores estatutários estaduais, visto que o regime estatutário é regido exclusivamente pela legislação específica e não se sujeita à CLT.

IV. Dispositivo e tese 6. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus
da
sucumbência. Tese de julgamento:
"Na ausência de norma regulamentadora específica do adicional de periculosidade para servidores estatutários, é inviável o reconhecimento deste direito, especialmente quando as atividades desenvolvidas não configuram risco acentuado e permanente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC/MT no 04/90, art. 87; CPC/2015, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin

N.U 1001476-02.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
(negritei)
”

Consolida-se, assim, de forma inequívoca, a compreensão de que, na ausência de regulamentação específica, inexiste amparo jurídico para a concessão do adicional de periculosidade aos
servidores
públicos
que exercem a função de Apoio Administrativo Educacional Personalizado – Vigia Escolar
, o que autoriza o julgamento uniforme da controvérsia, com a devida fixação de tese jurídica vinculante.

Por derradeiro, cumpre assinalar que a presente fixação de tese jurídica se impõe, não apenas como instrumento de racionalização processual, mas como mecanismo de recomposição da unidade
decisional
deste Tribunal, em face da divergência instaurada entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais, cujas decisões têm reconhecido o direito ao adicional com base exclusiva na NR-16 e na Portaria MTE no 1.885/2013, em flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa.

Não se trata, frise-se, de desconsiderar a importância da proteção à integridade física dos servidores, mas de afirmar, com rigor, que tal proteção deve observar o marco normativo próprio, sob pena de desorganização do regime jurídico-administrativo e afronta direta ao ordenamento jurídico vigente.

3. Dispositivo

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
.

Consequentemente, com fundamento no artigo 985 do Código de Processo Civil, fixo a seguinte tese jurídica:
"A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos
do Estado de Mato Grosso,
o
cupantes
do cargo de a

vigia
exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025